Tribunal: TJDFT
Processo: 0753722-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NO CADASTRO NACIONAL. CANCELAMENTO DE TRIBUTOS, MULTAS E PONTUAÇÕES, EM RAZÃO DE FATO GERADOR POSTERIOR À ALIENAÇÃO. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF NA DEMANDA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos do art. 2o e § 4o da Lei no 12.153/09: “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”
2. No caso em apreço, tendo em vista a inclusão do DETRAN/DF e do Distrito Federal no polo passivo da demanda, assim como a causa possuir valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência é do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Salienta-se ser incabível a discussão e solução de questões processuais em sede de conflito de competência, precisamente para eventual legitimidade das partes envolvidas chamadas para o processo. Ademais, cabe ao autor definir contra quem quer litigar e não ao Julgador, que somente poderá excluir uma das partes do processo quando for manifesta e irrefutável a falta de uma das condições da ação.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A VARA DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.